Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-39.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004114-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA - CPF: 632.835.221-20 (RECORRENTE), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0107-73 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004114-39.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Sirlene Andreia de Almeida

Recorrido(s):

Lojas Avenida S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA.

AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, I, CPC.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe a Autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e neste caso ela não logrou êxito em comprovar que houve cobrança vexatória capaz de ensejar indenização a título de dano moral, visto que anexou como prova principal "prints" de registros telefônicos, que indicam ligações feitas para números de seus familiares. Contudo, tais registros, por si só, não demonstram o teor das conversas realizadas nem comprovam que as ligações possuíam caráter de cobrança relacionado às dívidas da recorrente.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não desonera a parte consumidora de produzir elementos mínimos de prova aptos a sustentar suas alegações. No caso em análise, competia à recorrente demonstrar, de forma concreta, que as ligações realizadas aos seus familiares foram efetivamente cobranças de dívidas de sua titularidade, promovidas pelos prepostos da recorrida, o que não foi feito. A ausência de gravações das chamadas ou outros meios de prova robustos fragiliza a tese da autora, limitando-se a apontar números de telefone e listar protocolos de atendimento sem confirmação da ligação entre tais registros e as cobranças alegadas.

3. Dessa forma, não há nos autos evidências suficientes para concluir que as ligações aos familiares da recorrente foram realizadas com o propósito de cobrança vexatória de dívidas, configurando-se, no máximo, em situações que poderiam ser interpretadas como meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, insuficientes para ensejar dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024